Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029353-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo exequente, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, contra sentença proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial promovida em desfavor de RAFAEL SAMPAIO XIMENES. Na inicial, o exequente requereu o pagamento da quantia de R$ 43.626,63 (quarenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), em decorrência do inadimplemento do executado quanto ao pagamento das parcelas do Contrato de Financiamento n° 15940473628 firmado entre as partes. (ID 16595905.) Por meio da sentença, reconhecendo que o exequente não logrou comprovar a disponibilização do crédito contratado em favor do executado, tampouco demonstrar que a quantia fora utilizada para refinanciar débitos anteriores, o magistrado acolheu os embargos à execução (0729659-14.2018.8.07.0001) e, como consequência, julgou extinta a presente execução (0029353-57.2016.8.07.0001), na forma do artigo 803, inciso I, do CPC. (IDs 16596247 e 16596262.) No apelo interposto, o exequente pede a cassação da sentença, apontando nulidade da decisão proferida nos autos dos embargos à execução, e no mérito requer a condenação da autora ao pagamento do valor indicado na inicial com a rejeição dos embargos. (ID 16596251.) Preparo recolhido. (ID 16596253.) Em contrarrazões, o executado suscita preliminar de inadmissibilidade do apelo, apontando ocorrência de trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, afirma ainda ser intempestivo o recurso interposto e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida. É o relatório DECIDO De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível ou ainda prejudicado. Essa é a hipótese dos autos. No caso em análise, o magistrado sentenciante promoveu a resolução do mérito da lide proferindo decisão conjunta na presente execução (0029353-57.2016.8.07.0001) e nos autos dos embargos à execução correlatos (0729659-14.2018.8.07.0001), extinguindo ambos os processos pelo mesmo ato judicial. (ID 16596246 - Pág. 1.) Na sequência, o exequente, ora apelante, interpôs recurso de apelação nesta demanda executiva (0029353-57, ID 16596251) e também nos embargos (0729659-14, ID 15141279), apresentando idênticas razões recursais. Ocorre que, o apelo interposto nos autos dos embargos à execução já fora apreciado em grau de recurso por esta Relatoria que, em decisão monocrática, entendeu pela manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a presente demanda executiva. (ID 16596272 - Pág. 2/3.) Deve ser registrado ainda que, nos termos a certidão de Id n° 16596274 - Pág. 2, a referida decisão transitou em julgado na data de 25/05/2020, tornando imutável a sentença prolatada pelo magistrado na instância de origem. De outro lado, acresce notar que o próprio exequente, ora apelante, peticionou nos autos dos embargos consentindo com a decisão desta Relatoria e requerendo a extinção da execução pelo pagamento, na forma do Art. 924, II, do CPC. Confira-se: “HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO., devidamente qualificado nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, também qualificado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, manifestar ciência quanto à r. Decisão de ID 15409849. Noutro compassar, requer remessa dos autos ao juízo de origem, eis que a parte recorrente/embargada providenciou o recolhimento da condenação em honorários de sucumbência espontaneamente (anexo) e, por essa razão, requer a extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.” (ID 16596279 - Pág. 3.) Desta feita, estando acobertada pelo manto da coisa julgada a sentença que extinguiu a execução, ao acolher os embargos a ela vinculada, aliado ao fato de o exequente, ora apelante, reconheceu a sucumbência com o pagamento espontâneo da condenação, resta prejudicado o julgamento da presente apelação, seja pela perda do objeto ou em razão da falta de interesse recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III e XIII, do RITJDFT. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador